Tribunal: STF
Processo: HC 262173
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MEDIANTE RECURSO ESPECIAL E HABEAS CORPUS: POSSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 922.420/RJ (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 180 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 288-A (constituição de milícia privada), 180 (receptação), ambos do Código Penal, 14 e 16 da Lei 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, redimensionando a pena no patamar de 15 anos, 7 meses e 10 dias. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que o STJ negou indevidamente o conhecimento do writ ao invocar a unirrecorribilidade, apesar de o recurso especial e o agravo em recurso especial não terem sido conhecidos à época, configurando negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que a matéria é estritamente jurídica e revela flagrante ilegalidade: (i) a condenação pelo art. 288-A do CP carece das elementares de estabilidade e permanência e sequer indicaria número mínimo de agentes, sendo que o corréu apontado como coautor foi absolvido; e (ii) as condenações pelos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003 decorreram de um único contexto fático, impondo concurso formal (ou crime único entre figuras), e não concurso material, conforme precedentes do STJ. Afirma que o TJRJ apenas reduziu a pena total, mantendo vícios de fundamentação quanto ao 288-A e à dosimetria da pena.



    6. Busca, em sede liminar e mérito, que seja determinado ao STJ o exame do mérito do habeas corpus ou, reconhecendo a ilegalidade manifesta, conceda a ordem de ofício para absolver o paciente do delito de constituição de milícia privada e aplicar o concurso formal entre os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, observo que as matérias referentes à suposta ilegalidade da condenação não foram objeto de análise pelo STJ. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Contudo, quanto ao óbice ao conhecimento do habeas corpus apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que aquela Corte deixou de apreciar a impetração em favor do agravante sob o fundamento de que o acórdão proferido no julgamento da apelação já havia sido impugnado por recurso especial, o que impediria a análise do writ, em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Eis os termos do acórdão questionado:



    “No presente caso, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, assistindo inteira razão ao Ministério Público Federal quando consigna em seu parecer que "a decisão impugnada já foi objeto de recurso especial e sucessivo agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido por este STJ mesmo após a interposição de agravo regimental, o que revela a dupla impugnação da mesma decisão por vias distintas e o consequente despropósito deste writ, por força do princípio da unirrecorribilidade. Também os questionamentos da defesa com vista a absolvição por ausência de provas da materialidade e autoria delitivas ou atipicidade do fato exigem aprofundado reexame fático, até porque a condenação do paciente restou confirmada em segundo grau de jurisdição, o que é vedado nesta via mandamental" (e-STJ fl. 246)” (e-doc. 3, p. 2).



    9. O habeas corpus, por constituir garantia constitucional de tutela da liberdade de locomoção, tem natureza jurídica distinta do recurso especial, razão pela qual não se configura a preclusão nem a incompatibilidade entre ambos. Nesse sentido, confira-se:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG.”



    (HC nº 120.361/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/02/2014, p. 19/03/2014; grifos nossos).   



    10. O que decidido pelo STJ destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC nº 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 07/10/2014; grifos nossos).



    11. Cito, ainda, por oportuno, trecho de decisão, proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, na qual se analisou questão similar ao presente processo:



    “A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental.



    Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado.”



     (HC nº 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023).



    11. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 250.589/SP, de minha relatoria, j. 04/02/2025, p. 06/02/2025; RHC nº 230.931/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/08/2023, p. 1º/09/2023; RHC nº 146.311/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/03/2018, p. 23/03/2018; e HC nº 213.834/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/06/2022, p. 20/06/2022.



    12. Observo, por fim, que o AREsp nº 2.425.295/RJ não foi sequer conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica da consulta ao andamento processual. Com efeito, o Ministro Relator deixou de conhecer do agravo em razão do óbice previsto no Verbete nº 182 da Súmula daquela Corte. Interposto, em seguida, agravo regimental, o recurso teve idêntico desfecho. Tal circunstância evidencia que, caso também se obstasse o habeas corpus por estrita formalidade, a defesa restaria privada de qualquer prestação jurisdicional.



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar que o Superior Tribunal de Justiça aprecie o mérito do HC nº 922.420/RJ, afastando o óbice atinente ao princípio da unirrecorribilidade.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator